Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-68.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autor que nega a contratação de empréstimo via cartão – Contato via telefone - Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração – Elementos dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de improcedência – Autor que nega a contratação de empréstimo via cartão – Contato via telefone - Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência – Não configuração – Elementos dos autos que levam à conclusão da regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597111
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000029-68.2020.8.26.0572, da Comarca de
São Joaquim da Barra, em que é apelante ANTONIO CARLOS
MIELLE FINOCCHIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para
sustentar oralmente, a Dra. Mônica Lopes de Mendonça.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-68.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - 2a Vara - VOTO 41921
O/ AL / E / O / V / D
2/5
VOTO No: 41921
APEL.No: 1000029-68.2020.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA 2a VARA CÍVEL
APTE. : ANTONIO CARLOS MIELLE FINOCCHIO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de contrato
e inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais - Cartão de crédito

Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença de
improcedência
Autor que nega a contratação de
empréstimo via cartão
Contato via telefone -
Alegação de engodo em face de sua hipossuficiência
Não configuração
Elementos dos autos que levam à
conclusão
da
regularidade
da
contratação

Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 154/157, mantida a fls.
165/166, cujo relatório fica adotado, prolatada pelo MM.
Juiz de Direito Rene José Abrahão Strang que julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de contrato e
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais ajuizada pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-68.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - 2a Vara - VOTO 41921
O/ AL / E / O / V / D
3/5
Sustenta o recorrente, em síntese, que foi
abordado pelo recorrido, via telefone, para celebrar
contrato
de
empréstimo
consignado.
Alega
ter
sido
ludibriado e induzido a erro pelo apelado para firmar
operação diversa daquela que pretendia, via cartão de
crédito com reserva de margem consignável. Assevera que
jamais recebeu e/ou se utilizou do cartão. Suscita sua
hipossuficiência econômica, afirmando ainda ser pessoa
simples, sem muita instrução. Depois de aduzir que tem
direito à repetição em dobro, bem como que o dano moral no
caso se configura in re ipsa, pede seja o recurso provido
(fls. 169/184).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
188/210), anotada a concessão da gratuidade processual ao
recorrente a fls. 45.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Narra o autor na inicial que, abordado pelo
réu, via telefone, acreditava ter contratado empréstimo
consignado normal mas não operação vinculada a cartão de
crédito. Afirma que jamais solicitou e recebeu o cartão,
imputando ao réu a prática de venda dolosa, o que vem lhe
impondo encargos onerosos e desnecessários, tornando a
dívida impagável.
Após a apresentação de defesa e réplica,
seguida de manifestações das partes, o feito foi julgado
antecipadamente, sobrevindo a decisão ora hostilizada.
O acervo documental constante dos autos não
dá lastro à versão apresentada na inicial, mas, ao
contrário, aponta para a contratação perfeita e acabada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-68.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - 2a Vara - VOTO 41921
O/ AL / E / O / V / D
4/5
não havendo, pois, qualquer razão de ordem jurídica para
que seja declarada a tão almejada nulidade.
O desconto ora combatido, do qual cuidam os
autos, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC),
possui respaldo legal, estando previsto no artigo 6o da Lei
no
10.820/2003
(com
redação
alterada
pela
Lei
no
13.172/2015), a qual dispõe sobre desconto em folha de
pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de
crédito.
No caso presente, não há que se falar em
qualquer nulidade, seja por engodo ou mesmo abuso face a
hipossuficiência suscitada pelo autor.
A despeito da negativa inicialmente exposta,
infere-se, por tudo quanto apurado nos autos, que o
demandante realmente firmou contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável.
Nessa linha, apresentam-se os documentos
juntados
a
fls.
90/99,
os
quais,
a
despeito
de
representarem vínculo contratual firmado por telefone,
exibem com detalhes não só dados pessoais do autor mas
também, de forma clara e específica os termos dessa forma
de concessão de crédito, com solicitação de saque mediante
débito no cartão bem como autorização para reserva de
margem
consignável
com
desconto
em
folha
de
pagamento/benefício previdenciário.
Além disso, o documento intitulado Termo de
Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
juntado a fls. 93 ainda traz dados da certificação da
assinatura eletrônica.
Também se observa dos autos que o demandante
jamais negou ter havido a transferência de valor para conta
bancária de sua titularidade, especificamente a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000029-68.2020.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - 2a Vara - VOTO 41921
O/ AL / E / O / V / D
5/5
comprovada a fls. 103, crédito confirmado pelos extratos
juntados do período (fls. 104/126), documentos, aliás,
sequer por ele impugnados.
Destaca-se ainda que não obstante alegue ter
sido ludibriado por ocasião da contratação, permaneceu
inerte quando instado à especificação de provas (fls. 130 e
140).
Por fim, registre-se que o fato de ser
pessoa simples e de pouca instrução, não o impedia de tirar
todas as dúvidas a respeito do contrato ao qual aderiu, não
havendo também por essa ótica qualquer comprovação de vício
a macular a operação firmada.
Assim,
mesmo
à
luz
da
legislação
consumerista, diante dos elementos constantes dos autos e
por ter deixado o autor de fazer prova de suas alegações à
luz do disposto no artigo 373, inciso I do CPC, não há como
acolher seu pedido e, por conseguinte, as demais
pretensões, concluindo-se pela validade da contratação,
mostrando-se, de rigor, a confirmação do decreto de
improcedência da ação.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR